Tribunal: TJSP
Processo: 1011115-74.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA - LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA MÉDICA - ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a perda auditiva que acomete o autor não guarda relação de causa com o acidente de trabalho reclamado, a propósito sequer comprovado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PERDA AUDITIVA - LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA MÉDICA - ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a perda auditiva que acomete o autor não guarda relação de causa com o acidente de trabalho reclamado, a propósito sequer comprovado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".